Tribunal: TCU
Processo: 031.343/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12394/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado pedido de reexame apresentado pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 4116/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Edmilson Correia Veras. considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas constataram que o pedido de reexame apresentado pela universidade é intempestivo (peças 19 e 20), vez que impetrado após o prazo previsto no art. 285 do Regimento Interno/TCU; considerando que não há superveniência de fatos novos aptos ao conhecimento do apelo no prazo disposto no art. 285, §2o, do Regimento Interno/TCU; considerando que o ato de aposentadoria ingressou neste Tribunal em 6/8/2009 (peça 11, fl. 1) e somente foi apreciado em 4/6/2019 (peça 16), decorridos, portanto mais de dez anos entre o ingresso e o julgamento; considerando, ainda, não ser possível a revisão de ofício do ato, nos termos do artigo 260, §2.o do Regimento Interno do Tribunal, segundo o qual: § 2o. O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco anos da apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé. considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da unidade instrutora e do Ministério Público de Contas, no sentido de não se conhecer do pedido de reexame e tornar insubsistente o Acórdão 4116/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame apresentado pela Universidade Federal de Alagoas, ante a intempestividade; b) tornar insubsistente o Acórdão 4116/2019-TCU-Primeira Câmara ; e c) assinalar o registro tácito do ato de aposentadoria de Edmilson Correia Veras. 1. Processo TC- Processo 031.343/2011-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessados: Edimilson Correia Veras (XXX.609.534-XX); Edmilson Correia Veras (XXX.609.534-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. informar à Universidade Federal de Alagoas que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos